Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DIFERENÇAS MÍNIMAS ENTRE AS VERSÕES QUE NÃO CONFIGURAM CONTRADIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. PRIVILÉGIO RECONHECIDO.

1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006) por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

3. As pequenas divergências entre as declarações dos policiais prestadas na fase inquisitorial e em juízo não apontam contradição relevante e não são capazes de infirmar a prática do crime de tráfico, pois na essência os depoimentos são coesos e ambos contribuíram para comprovar a prática da mercancia ilícita.

4. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Entretanto, tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente, mesmo se tratando de baixo potencial lesivo, possível a exasperação da pena-base.

5. Sendo o réu primário e de bons antecedentes, e não havendo prova de se dedicar a atividades ilícitas ou integre organização criminosa, possível o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4o, da LAD.

6. Recurso conhecido e desprovido.